Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704758-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NEW COLCHOES LTDA, DORIVAL LINO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão (id 221099701 – origem), proferida nos autos da ação de nulidade contratual no 0755220-30.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NEW COLCHÕES LTDA E DORIVAL LINO DE JESUS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars que visava a imediata suspensão de cobertura médica. Em suas razões, a autora/agravante narra, em suma, que as partes firmaram em 28.02.2024 um contrato de assistência médica e hospitalar, todavia sustenta que o segundo agravado de má-fé no ato da contratação omitiu doença/lesão pré-existente a qual tinha absoluto conhecimento. Aduz que o segundo agravado, poucos meses após a contratação solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico da fístula liquórica e sistema de derivação ventricular interna com válvulas ou revisões o qual foi acompanhando de relatório médico que teria indicado que em laudos anteriores, de outro serviço de 2022 e 2024, essas alterações já eram descritas e assim relacionadas com quadro pré-existente hemorrágico subaracnoide de convexidade em região/lobo frontal e no giro pós central do lobo parietal indicando. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, alegando que terá que arcar com valores injustificados proveniente de fraude e o risco de ser multada pela ANS em caso de negativa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata suspensão de custeio de cirurgia de doença pré-existente. Preparo regular (ids 68639198 e 68639199). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra de plano, em primeira vista, a probabilidade do direito, porque a questão atinente a demonstração de suposta relação direta do procedimento médico requerido com doença pré-existente de provável conhecimento do segurado não é de fácil constatação, demanda uma necessária dilação probatória, inclusive possível prova técnica. Outrossim, não se verifica perigo de dano ou risco ao resulto útil do processo à agravante, uma vez que caso julgado procedente o pedido de anulação do contrato poderá, em tese, cobrar as despesas efetuadas. Por outro lado, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3o, CPC). Desse modo, há evidente perigo de dano inverso ao segundo agravado, uma vez que a suspensão abrupta da sua cobertura médica, antes mesmo da citação, colocará em risco a sua integridade física ou a sua própria vida. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora